Tribunal: TJMT
Processo: 1033246-49.2021.8.11.0002
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-01-31
Data de publicação: 2023-02-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1033246-49.2021.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prescrição e Decadência, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[JANIO RAMOS DA SILVA - CPF: 914.552.511-00 (APELANTE), LETICIA CAVALCANTE HERNANDES LIMA - CPF: 412.856.888-05 (ADVOGADO), LAIS BENITO CORTES DA SILVA - CPF: 419.171.878-90 (ADVOGADO), LOJAS RIACHUELO SA - CNPJ: 33.200.056/0001-49 (APELADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), LOJAS RIACHUELO SA - CNPJ: 33.200.056/0001-49 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO. DÍVIDA PRESCRITA. COBRANÇA EXTRAJUDICIAL. "SERASA LIMPA NOME". POSSIBILIDADE. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a prescrição faz cessar a pretensão do direito de ação do credor, não sendo vedada, entretanto, a cobrança extrajudicial da dívida, pois a prescrição não extingue o direito material em si.

A inclusão do débito junto ao cadastro do "Serasa Limpa Nome", não significa necessariamente que houve negativação do nome do devedor, pois aquele é somente uma ferramenta disponibilizada ao consumidor para consultar dívidas e negociar o seu pagamento com os credores, não se tratando de cadastro de consulta pública.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N. 1033246-49.2021.8.11.0002 – COMARCA DE VÁRZEA GRANDE

APELANTE: JANIO RAMOS DA SILVA

APELADO

: LOJAS RIACHUELO S.A.

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Recurso de Apelação interposto por
JANIO RAMOS DA SILVA
contra
sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande-MT, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Obrigação de Fazer, em que julgou improcedentes os pedidos iniciais, e condenou o apelante ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em R$ 2.000,00 (dois mil reais), cuja exigibilidade fica suspensa nos termos do art. 98, § 3º, do CPC.

O apelante afirma que presente demanda gira em torno, exclusivamente, do reconhecimento da prescrição das dívidas inscritas em seu nome, uma vez que essas estão sendo cobradas de forma ilícita e coercitiva por meio do cadastro do Serasa Limpa Nome.

Assevera que, conforme consignado na r. sentença, incontroversa a incidência da prescrição quinquenal prevista no art.206, §5º, do CC.

Alega que uma vez reconhecida a prescrição dos débitos, cabia a procedência dos pedidos iniciais, determinando a impossibilidade de cobrança dos débitos inscritos em seu CPF e, assim, a cessação de qualquer forma de cobrança judicial, extrajudicial ou coercitiva deles.

Argumenta que o Juízo deixou de consignar que a mera inscrição de dívida prescrita no sitio do “Serasa Limpa Nome” já configura forma de cobrança coercitiva e ilícita e que
“ (i) o próprio nome da plataforma induz o consumidor a pensar que seu nome está sujo no mercado e; (ii) a plataforma faz propagandas e divulga material incentivando o pagamento de tais dívidas em troca de vantagens de score e credibilidade do CPF do consumidor”
.

Expõe que é
“necessário relembrar que a prescrição visa exatamente evitar a insegurança nas relações jurídicas, impedindo que um direito subjetivo possa ser imposto, exigido ou venha a causar prejuízos a outrem depois que transcorrido grande lapso temporal sem que fosse pleiteado, causando expectativa de direito incorporada, pelo tempo, ao status quo”
e, ainda, que
“permitir a cobrança extrajudicial de dívida prescrita, seja tal cobrança coercitiva, abusiva, prejudicial ao devedor - ou simplesmente inconveniente – seria exatamente negar a intenção do basilar instituto da prescrição, criando insegurança jurídica dentre as relações sociais que poderá se estender durante toda o resto da vida do devedor”

Assevera que, nos termos do art. 206 do CC, a prescrição atinge toda e qualquer forma de cobrança, seja ela judicial ou extrajudicial e, sendo assim,
“passados os cinco anos do vencimento das dívidas, sem qualquer prazo suspensivo ou interruptivo da prescrição, a apelada somente receberá o que for devido se a parte apelante o fizer voluntariamente, sem qualquer cobrança por parte do credor”
.

Pontua que a inscrição do débito na plataforma Serasa Limpa Nome configura meio coercitivo de cobrança de dívidas;
“que, no próprio Instagram do Serasa há inúmeros
posts
afirmando que o pagamento de dívidas atrasadas faz com que o seu nome seja limpo, bem como seu Score aumente instantaneamente”
; que o próprio logotipo do serviço oferecido contido na plataforma digital do Serasa, onde a dívida está sendo cobrada, induz o consumidor a acreditar que seu nome está sujo.

Aduz que o sítio do Serasa Limpa Nome funciona como uma grande agência de cobrança uma vez que os débitos cobrados são inexigíveis e não poderia induzir e coagir a parte apelante a quita-los, restando demonstrada a ilicitude das cobranças realizadas pela parte apelada bem como a influência negativa que causa ao consumidor; que a r. sentença deve ser completamente reformada para declarar inexigíveis as dívidas prescritas.

Em caso de entendimento pela legalidade na realização de cobranças extrajudiciais coercitivas, relativas a débitos vencidos há mais de 5 (cinco) anos, requer seja considerada ilícita a inscrição das informações negativas sobre o apelante no sítio do Serasa Limpa Nome, exigindo-se seja o apontamento imediatamente removido da plataforma, com base no art. 43, § 1º, do CDC, razão pela qual, pugna-se, novamente, pela reforma da r. sentença apelada.

Ao final, requer o provimento do recurso para reformar a sentença e julgados procedentes os pedidos iniciais, para que sejam os débitos reconhecidos prescritos e, portanto, determinada a impossibilidade de sua cobrança pela plataforma do Serasa Limpa Nome. (id. 147894761)

Apresentadas as contrarrazões, o apelado pugna pela manutenção da sentença. (id.145889667).

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

O apelante ajuizou ação declaratória de inexistência de débito, sob o argumento de que tomou conhecimento da existência de um débito em seu CPF e que para regularizar a situação precisava quitar a dívida.

Em consulta ao sítio eletrônico do Serasa, tomou conhecimento de uma dívida inscrita pelo ora apelado, porém, prescrita, pois vencida há mais de 5 (cinco) anos, o que motivou o ajuizamento da presente ação.

A petição inicial foi instruída com extrato obtido junto ao Serasa Limpa Nome, no qual consta que se trata de dívida inadimplida com origem de “Cartão PL – LOJA RIACHUELO” referente ao contrato n. 102077643284, no valor de R$ 155,12 (cento e cinquenta e cinco reais e doze centavos), vencida em 13/11/2008.

É incontroverso que o débito encontra-se prescrito, posto que o apelado em sua defesa alega e admite que as dívidas cobradas estão prescritas; contudo, alega que para cobranças extrajudiciais o instituto da prescrição não alcança e não torna inexigível o débito nas vias extrajudiciais, pois não extingue a obrigação e o inadimplemento.

Portanto, a prescrição opera efeitos somente sobre a pretensão do titular de um direito, inviabilizando o ajuizamento de uma ação judicial; no entanto, não afasta a existência da dívida (direito material), conforme leciona a doutrina, vejamos:

“6. Pretensão e prescrição. Definições. TJSC: "Pretensão, no dizer de Humberto Theodoro Júnior, é "o poder ou a faculdade de exigir de alguém uma prestação (ação ou omissão)" (in Comentários ao Novo Código Civil, v. 3, t. 2. Rio de janeiro: Forense, 2003, p. 181) ou, conforme ensina Pontes de Miranda, "a oposição subjetiva de poder exigir de outrem alguma prestação positiva ou negativa" (in Tratado de Direito Privado, v. V. Rio de Janeiro: Borsoi, 1958, p. 451). Já a prescrição se define como a extinção da pretensão do direito de reagir contra a violação do direito subjetivo, pelo decurso do tempo. Não se confunde com a decadência, que é a extinção do próprio direito subjetivo. Direito subjetivo e pretensão, releva destacar, não se confundem: esta corresponde ao direito de exigir a satisfação daquele em juízo" (IMHOF, Cristiano. Código Civil Interpretado - Artigo por Artigo, 4ª Edição. São Paulo: Conceito Editorial, 2012, p. 313.)”

Dessa forma, ainda que operada a prescrição, ao credor é lícito realizar a cobrança extrajudicial, sempre respeitados os limites impostos no CDC:

“Art. 42. Na cobrança de débitos, o consumidor inadimplente não será exposto a ridículo, nem será submetido a qualquer tipo de constrangimento ou ameaça.”

Logo, a prescrição tem efeitos somente na pretensão do credor de realizar uma eventual cobrança judicialmente, não operando efeito algum no direito em si.

Nesse sentido, pode o devedor adimplir a dívida mesmo após o prazo prescricional, ocorrendo, assim, a renúncia à prescrição.

É legítima a cobrança extrajudicial, conforme orientação do Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PRESCRIÇÃO. OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. INEXISTÊNCIA DO DÉBITO. NÃO CABIMENTO. PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA Nº 211/STJ. FUNDAMENTO NÃO ATACADO. DEFICIÊNCIA. SÚMULA Nº 283/STF.

(...)

4.
O reconhecimento da prescrição afasta apenas a pretensão do credor de exigir o débito judicialmente, mas não extingue o débito ou o direito subjetivo da cobrança na via extrajudicial
.

5. É inadmissível o inconformismo por deficiência na sua fundamentação quando as razões do recurso não impugnam os fundamentos do acórdão recorrido. Aplicação da Súmula nº 283 do Supremo Tribunal Federal.

6. Agravo interno não provido.”
(AgInt no AREsp 1592662/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 31/08/2020, DJe 03/09/2020).

No mesmo sentido os tribunais:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS - DÍVIDA PRESCRITA - COBRANÇA EXTRAJUDICIAL - CABIMENTO - INSCRIÇÃO INDEVIDA - "SERASA LIMPA NOME" - AUSÊNCIA DE PUBLICIDADE A TERCEIROS - MEROS ABORRECIMENTOS - DANOS MORAIS - INOCORRÊNCA. Incabível a declaração judicial de inexigibilidade de dívida prescrita, eis que segundo entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a prescrição acarreta a extinção do direito do credor de exigir o débito judicialmente, mas não é capaz, por outro lado, de impedir a cobrança da dívida na via extrajudicial por meio de plataforma não coercitiva. Restando comprovada a relação jurídica estabelecida entre a consumidora autora e a empresa ré e não havendo provas da quitação da dívida decorrente de tal contratação, há que se reconhecer a regularidade da inscrição do nome daquela nos cadastros de maus pagadores, por ter se tratado de exercício regular de direito. Em tal situação, não resta caracterizado qualquer dano moral passível de reparação.”
(TJMG - Apelação Cível 1.0000.22.234746-0/001, Relator(a): Des.(a) Arnaldo Maciel , 18ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 22/11/2022, publicação da súmula em 23/11/2022)

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - INCLUSÃO DO DÉBITO NA PLATAFORMA "SERASA LIMPA NOME" - DÍVIDA PRESCRITA - COBRANÇA EXTRAJUDICIAL - POSSIBILIDADE. Conforme entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça, "a prescrição pode ser definida como a perda, pelo titular do direito violado, da pretensão à sua reparação. Inviável se admitir, portanto, o reconhecimento de inexistência da dívida e quitação do saldo devedor, uma vez que a prescrição não atinge o direito subjetivo em si mesmo". (REsp 1694322/SP). A inclusão do débito junto ao cadastro do "Serasa Limpa Nome", não significa, necessariamente, que houve negativação do nome do devedor, pois aquele é somente uma ferramenta disponibilizada ao consumidor para consultar dívidas e negociar o seu pagamento com os credores, não se tratando de cadastro de consulta pública, nem influenciando em seu score, não havendo que se falar, pois, em indenização por danos morais.”
(TJMG - Apelação Cível 1.0000.22.172438-8/001, Relator(a): Des.(a) Mônica Libânio , 11ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 26/10/2022, publicação da súmula em 08/11/2022)

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPARAÇÃO CIVIL POR DANOS MORAIS – RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDA PRESCRITA – SERASA LIMPA NOME – CADASTRO SEM CARÁTER RESTRITIVO – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. O entendimento uniforme das Câmaras de Direito Privado deste Tribunal de Justiça é o de que a “prescrição do débito produz efeitos só sobre a pretensão do titular de um direito, inviabilizando o ajuizamento de uma ação judicial. No entanto, não afasta a existência da dívida (direito material). Assim, ainda que operada a prescrição, ao credor é lícito realizar a cobrança extrajudicial, sempre respeitados os limites impostos na legislação consumerista, ou seja, sem exposição, constrangimento ou ameaça (artigo 42 do CDC). Nesse contexto, não se verifica na conduta da requerida – de manutenção dos dados do devedor de dívida prescrita no “Serasa Lima Nome”’ – ilícito capaz de gerar dano moral, uma vez que não se trata de cadastro de consulta pública, mas canal de acesso restrito ao consumidor para negociação de dívida, inexistindo qualquer situação de exposição da imagem do devedor ou constrangimento e humilhação passíveis de indenização (TJMT - Segunda Câmara de Direito Privado – RAC nº 1005109-54.2021.8.11.0003, Rel. Desª. Marilsen Andrade Addario, julgado em 01/06/2022, DJe 02/06/2022).”
(N.U 1000670-71.2021.8.11.0044, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/11/2022, Publicado no DJE 08/11/2022)

“APELAÇÃO. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. CESSÃO DE CRÉDITO. NOTIFICAÇÃO COMPROVADA. PLATAFORMA SERASA LIMPA NOME. AÇÃO DECLARATÓRIA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. PRESCRIÇÃO. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR RECONHECIDA. 1. A apelada demonstrou, por meio da certidão do Registro de Títulos e Documentos, a cessão de crédito e a notificação nos moldes do art. 290 do CC e 43, do CDC, cuja carta foi encaminhada para o mesmo endereço da autora indicado na inicial. 2.
É consabido que a plataforma eletrônica de recuperação de dívidas denominada de "SERASA LIMPA NOME" foi criada com a finalidade de facilitar aos consumidores a renegociação de dívidas independente de sua exigibilidade, não se constituindo de cobrança de dívidas, tampouco de cadastro de inadimplentes, não implicando "restrição ao crédito" já que o acesso é restrito ao consumidor, e inexistindo ato ilícito a ser reparado
. 2.
Inexiste controvérsia a respeito da prescrição e ausente cobrança da dívida. Ainda que o pagamento seja desnecessário, isso não retira do credor a possibilidade de tentar negociar as dívidas com aqueles clientes que têm interesse, de forma voluntária e extrajudicial, em pagar os débitos contraídos por dever moral, apesar de o direito de cobrança judicial estar fulminado pela prescrição
. PREQUESTIONAMENTO. Matéria desde logo considerada prequestionada nos termos do art. 1.025, do CPC, com a advertência da regra do art. 1.026, § 2º, do CPC. APELAÇÃO DESPROVIDA. DE OFÍCIO, RECONHECIDA A AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR NO TOCANTE À PRESCRIÇÃO.”
(Apelação Cível, Nº 50024735720218210039, Décima Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jucelana Lurdes Pereira dos Santos, Julgado em: 16-12-2021)

Deve-se esclarecer que o
Serasa Limpa Nome
é uma plataforma para que o consumidor, após o devido cadastro, consulte suas pendências financeiras decorrentes tanto de atrasos no pagamento quanto de negativações, permitindo negociações com as empresas que oferecem condições diferenciadas de pagamento e descontos (disponível em
https://www.serasa.com.br/limpa-nome-online/
).

Portanto, os dados constantes na plataforma “Serasa Limpa Nome” é de acesso exclusivo do consumidor, sendo necessária a utilização de senha pessoal, de modo que as informações não podem ser consultadas por terceiros.

Logo, na forma em que realizada via plataforma “Serasa Limpa Nome”, a possibilidade de negociação de dívida, ainda que prescrita, não configura cobrança indevida.

Na hipótese, a dívida no valor de “Cartão PL – LOJA RIACHUELO” referente ao contrato n. 102077643284, no valor de R$ 155,12 (cento e cinquenta e cinco reais e doze centavos), vencida em 13/11/2008, trata-se de dívida prescrita, que não é objeto de negativação do nome da parte autora e/ou de cobrança judicial pela parte ré.

Contudo, embora o direito de cobrança judicial esteja coberto pela prescrição, persiste a possibilidade de sua negociação extrajudicial amigável e voluntária entre credor e devedor, como é oportunizada pela plataforma "Serasa Limpa Nome".

Sendo assim, não merece reparos a sentença.

Ante o exposto, DESPROVEJO O RECURSO.

E nos termos do art. 85, § 11, do CPC, majoro em R$ 100,00 (cem reais) os honorários advocatícios, ressaltando a aplicação do art. 98, § 3º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/01/2023